Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ALÉM. LIMITES. PEDIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. FALTA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESTADO. DEVER. MORTE. PARENTE. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR ADEQUADO.
1. O magistrado está autorizado a ultrapassar o valor da reparação do dano moral indicado na petição inicial para fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure julgamento além dos limites do pedido em virtude do caráter estimativo dessa indicação.
2. A responsabilidade civil estatal estabelecida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal subsume-se à teoria do risco administrativo tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral mantido em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelado, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida.
6. Apelação desprovida.